Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722664-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL tendo por objeto a r decisão (ID 17659544 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0703979-05.2020.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida pelo agravante/autor consistente na determinação de suspensão da penalidade de advertência aplicada administrativamente e na exclusão do apontamento lançado no cadastro mantido no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, com base nos seguintes argumentos: "No caso em comento e em análise não exauriente, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela parte autora, na medida em que da documentação acostada aos autos, especialmente alegações da inicial e de Id 65439710, vê-se ter havido a participação efetiva da requerente no bojo do procedimento administrativo de que derivou a aplicação da referida sanção. Ademais, para a aferição da probabilidade do direito invocado – índice pluviométrico além do normal nos meses de fevereiro, março e abril – e atuação condizente por parte da contratada, há que haver a inserção em maior dilação probatória, mesmo porque as fotografias colacionadas no Ofício SEI-GDF n. 13/2019 (Id n. 65439710) demonstram a ocorrência de congestionamento para o recebimento dos resíduos. Por fim, não se verifica a presença do perigo do dano, conquanto certo que não há qualquer elemento que traduza estar a parte autora a suportar prejuízo em suas atividades com a inscrição. Se ao final da lide se constatar a veracidade das alegações da autora, a ordem de retirada do registro da penalidade do SICAF se fará com cominação de multa em caso de descumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela parte autora.” (ID 17659544 - Pág. 3). No presente recurso, o agravante/autor requer a antecipação da tutela recursal "para determinar a imediata suspensão da penalidade de advertência aplicada e, ato contínuo, a exclusão do referido apontamento do cadastro que a Agravante mantém no SICAF" No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Em suas razões recursais, o agravante/autor apresenta a situação fática que permeia a lide da seguinte forma: "O Agravante sagrou-se vitorioso no certame licitatório de Concorrência no 01/2013, cujo objeto era a 'Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação operação e manutenção do Aterro Sanitário Oeste localizado na Região Administrativa de Samambaia, compreendendo, dentre outras, as atividades de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura dos resíduos sólidos de quantidade média mensal estimada de 68.000 toneladas e confecção do projeto executivo da Etapa 02, conforme ANEXO 1- PROJETO BÁSICO.' Após as formalidades legais e a assunção das responsabilidades contratuais - Contrato 015/2014 - o Agravante deu início aos serviços pactuados, pautando a condução do seu trabalho no pleno atendimento das nuances contratuais, corolário da presteza e eficiência que lhe são peculiares. No entanto, como é de conhecimento público e notório, nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2019 a cidade de Brasília foi assolada por um excepcional e elevado índice pluviométrico, sendo que nos dias 21, 22 e 23 do mês de abril do citado ano, alcançando o incrível patamar de 171 pontos percentuais (171%) acima do mesmo período dos anos anteriores, ocasionando um sem número de transtornos, verificados não só na Capital, como também nas regiões contíguas. Neste ínterim, nos dias 21, 22 e 23 do mês de abril do ano de 2019 houve precipitações acima de 43 mm sobre o local donde se encontra funcionando o Aterro Sanitário de Brasília, operado pelo Agravante. Em decorrência desse aguaceiro, restou prejudicado o acesso principal de descarga do aterro, fato este que, conquanto tenha o Agravante adotado as medidas de urgência para conter a questão em tela, a Agravada entendeu que houve a violação do inciso XXIII da Cláusula Décima Segunda do Contrato 15/2014-SLU/DF, formalizando assim o malfadado PA 00094-00002157/2019-50, que culminou na aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, corretivo este já registrado junto ao SICAF". Em seguida, afirma que os motivos que teriam ocasionado as situações que redundaram na punição decorreriam de fatos alheios a sua vontade, uma vez que consistentes em caso fortuito, de força maior e de responsabilidade exclusiva de terceiros (excesso de chuvas e pesos dos caminhões), elementos que não teriam sido observados no processo administrativo em nítida afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Acrescenta que o agravado, em suas notificações, teria alterado unilateralmente o texto da cláusula contratual supostamente violada, suprimindo o prazo mensal pactuado para avaliação de regularidade, de forma que foi capaz de, em três dias após o evento chuvoso, notificar o descumprimento de média que deveria ser avaliada em todo o mês. Argumenta que o Termo de Análise SEI-GDF-SLU/PRESI/CPSA, que teria servido como fundamento para os demais pronunciamentos decisórios proferidos pelas respectivas autoridades administrativas, caracterizaria a infringência dos princípios norteadores da atividade administrativa pública, quando o agravado, voluntariamente, teria se quedado silente no tocante ao dever de analisar os argumentos de defesa apresentados pelo agravante. Afirma que o agravado, ao expor seus fundamentos que culminaram com a punição noticiada, teria reduzido sua avaliação somente à demonstração da legalidade da aplicação da sanção, não exaurindo e enfrentando as razões apresentadas por ele que, no seu entender, seriam suficientes para justificar o ocorrido e, por via direta, afastar a penalidade imposta. Sintetiza que "A situação do não enfrentamento das razões (de fato e de direito) e provas apresentadas pelo Agravante (fato este verificado em todas as decisões administrativas proferidas) pontua-se como fator de alto grau de gravidade, uma vez que resta caracterizado a ausência de motivação e fundamentação, da análise da prova, da tese defendida, ou seja, a Agravada, passando ao largo dos primados principiológicos da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, motivação e da verdade real, aplicou sanção desnuda de qualquer amparo legal a lhe assegurar validade tornando-a nula de pleno direito e passível de controle externo pelo Poder Judiciário". Como probabilidade do direito e perigo de dano a justificar o pedido de antecipação de tutela, afirma que o conjunto probatório que acompanha e inicial do processo principal seria suficiente para comprovar suas alegações e que a existência de apontamentos restritivos em seu cadastro teria potencial lesivo, uma vez que seu nicho de mercado abrange exclusivamente a contratação com o Poder Público. Acrescenta que a Lei Complementar DF no 967/2020, levando em conta a situação pandêmica instalada no País, determinou a suspensão dos prazos administrativos para apuração de responsabilidade das sanções previstas na LC 840/2011, Lei 8.666/93 e Lei 12.846/2013. Preparo recolhido (ID 17659548). Considerando que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 19.06.2020 (ID 17659546 - Pág. 2) e a interposição do recurso no dia 10.07.2020, o agravo mostra-se tempestivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da antecipação da tutela recursal reclamada como passo a demonstrar. Em análise perfunctória, depreende-se inconformismo do agravante quanto ao desfecho alcançado no processo administrativo, porquanto, a despeito das alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, verifica-se, das próprias alegações do agravante, que teve oportunidade de se manifestar, em seus termos, de forma robusta no bojo do processo administrativo. Com efeito, o agravante disse que "no transcurso do processo administrativo, foi dado a oportunidade de se manifestar por duas vezes distintas, sendo a primeira através do Ofício no 064/2019, de 08/05/2019 - defesa preliminar - e, por derradeiro, através do Ofício no 079/2019, de 12/06/2019 - recurso administrativo" (ID 17659541 - Pág. 5). Sobre tais manifestações, o agravante ressaltou que "Irresignada com a postura adotada pela Agravada, o Agravante fez uso de suas prerrogativas legais e apresentou para apreciação o competente Recurso Administrativo - Ofício no 079/2019, datado de 12/06/2019 - que, de igual forma à Defesa, veio permeado com vasta e clara argumentação de que os fatos verificados se deram em decorrência de fatores alheios à sua vontade e que, mesmo diante da ocorrência desta eventualidade, adotou todos os meios necessários para o saneamento da questão; inclusive, fria-se, além do que segue determinado no contrato firmado" (ID 17659541 - Pág. 10) e que "Diante da amurada erguida pela Agravada, ainda acreditando na possibilidade jurídica de ver seus argumentos enfrentados, o Agravante apresentou um pedido de Revisão/Reconsideração do ato administrativo aleijado, trazendo à baila da discussão a questão da afronta aos institutos principiológicos, bem como da possibilidade da judicialização da questão" (ID 17659541 - Pág. 11). Nesse passo, convém relembrar que a atuação judicial do âmbito dos atos e decisões administrativas deve se limitar a legalidade do ato, consoante entendimento jurisprudencial "Os atos administrativos gozam da prerrogativa da presunção de legitimidade e veracidade e sua contestação perante o Judiciário, apesar de admitida - por se tratar de presunção relativa (juris tantum) - deve se restringir à verificação de sua legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de flagrante ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, alicerce do Estado Democrático de Direito. Havendo adequação entre o ato e a lei, o ato deverá ser considerado válido. (...)" (Acórdão 1259041, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, DJE: 7/7/2020) Nesse passo, tenho que a alegação de que as razões apresentadas no bojo do processo administrativo não tenham sido adequadamente avaliadas, constitui matéria que demanda necessário amadurecimento processual, com análise de provas e observância do contraditório. Logo, diante das incertezas do direito material invocado, o indeferimento do pedido liminar é medida razoável à hipótese em tela. No que tange a Lei Complementar DF no 967/2020, de 27.04.2020, em que pese estabeleça, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado no Distrito Federal, a suspensão de prazos dos processos administrativos de apuração de responsabilidade para aplicação das sanções previstas na Lei Complementar no 840/2011, e em outras normas aplicáveis a servidores e empregados públicos, na Lei federal no 8.666/1993, e na Lei federal no 12.846/2013, a penalidade e o registro no SICAF, no presente caso, ocorreram em 28.01.2020, antes da vigência da citada lei (ID 65439715 - Pág. 12 e 65439716 - Pág. 1 do processo principal). Assim, ainda que a norma possa suspender e prorrogar os prazos dos pedidos de reconsideração ou dos recursos administrativos, não tem o condão de permitir a suspensão de penalidade já aplicada. Assim, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC), INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator